Tribunal: TJSP
Processo: 1092825-97.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
RECURSO – Apelação – Suspensão cautelar do advogado do autor pela Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul e do Estado de São Paulo – Determinação de regularização da representação processual - Concessão de prazo de quinze dias para sanar a irregularidade – Prazo decorrido sem regularização da representação processual do recorrente – Inteligência do art. 76, § 2o, I, do CPC –

Ementa:
RECURSO – Apelação – Suspensão cautelar do advogado do autor pela Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul e do Estado de São Paulo – Determinação de regularização da representação processual - Concessão de prazo de quinze dias para sanar a irregularidade – Prazo decorrido sem regularização da representação processual do recorrente – Inteligência do art. 76, § 2o, I, do CPC – Recurso não conhecido.